Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718174-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENICE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ELENICE CARVALHO SANTOS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0005927-89.2011.8.07.0001), que tem como exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. A decisão agravada indeferiu a pretensão da devedora quanto à decretação da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 228806425): “Não se apura dos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Corrobora tal conclusão o fato de ter havido, depois da suspensão objeto da decisão de id. 32289896 com fundamento no artigo 921, III, do CPC, reiteradas constrições frutíferas do patrimônio da devedora (ids. 132485194 e 193318594), interrompendo, assim, o escoamento do aludido lapso prescricional. Assim, INDEFIRO a pretensão da devedora à decretação da prescrição intercorrente da pretensão exequenda. Reputo prejudicados, por conseguinte, os embargos de declaração de id. 228082992. Lado outro, considerando o erro material existente na decisão de id. 227406986, uma vez que, conforme seu segundo parágrafo, os proventos da executada injuridicamente constritos em conta corrente de sua titularidade foram imediatamente desbloqueados pelo Juízo por ocasião do acolhimento da impugnação oposta por aquela parte, retifico seu teor para suprimir seu penúltimo parágrafo. Sem prejuízo, conforme determinado pelo TJDFT no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 733370-20.2024.8.07.0000 (id. 228499462), concedo à credora prazo de 15 dias para que se manifeste acerca da impugnação de id. 196684298 à penhora objeto da decisão e dos relatório de ids. 193318594 e 193321299. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Afirma ter a decisão interlocutória ID 32289896, proferida em 05.07.2018, suspendido o feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Aduz ter a decisão supra sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 09.08.2018, quinta feira, com publicação em 10.08.2018, tomando-se por início do prazo o dia 13.08.2018. (ID 32289902). Dessa forma, findo o período de um ano, o curso do prazo da prescrição intercorrente teve início em 13.08.2019. Assevera, em se tratando de execução de cobrança relativa a dívidas líquidas decorrentes de cheque prescrito, ser o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Sustenta que, consoante o verbete sumular de no 150 do Supremo Tribunal Federal, “a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação”. Portanto, entende estar a pretensão prescrita desde o dia 02.01.2025, devendo a execução ser extinta com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. Ressalta não ser o reconhecimento da prescrição intercorrente condicionado pela lei à inércia do credor ou, ainda, ao encontro de patrimônio do devedor posterior ao decurso do prazo de suspensão e ao início da contagem da prescrição intercorrente (ID 71597547). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 71597547), o qual deve ser deferido, pelas razões expostas a seguir. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O STJ tem decidido que a omissão do Juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019). No caso, houve omissão do Juízo de origem em face do pedido de gratuidade feito no ID 194317047. Ademais, observa-se que a parte agravante, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, faz jus ao benefício, tendo apresentado, ao tempo do pedido, declaração de hipossuficiência (ID 194326872), contracheque referente a fevereiro de 2024, atestando sua condição de aposentada junto ao Ministério da Cultura, com remuneração bruta de R$5.148,90 e líquida de R$2.115,16, bem como declaração de Imposto de Renda e extratos bancários corroborando créditos salariais de aproximadamente R$2.200,00 (ID 194326884). Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator